Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728980-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto, proposta por FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 162188011 e 163462043 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau afastou a preliminar de prescrição do direito de ação da parte autora ao fundamento de que o termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória se deu em 09/06/2020, data do trânsito em julgado do agravo regimental manejado perante o Supremo Tribunal Federal. Na mesma oportunidade, assentou que a despeito de não ter havido fixação de indenização na sentença criminal, reconheceu a ocorrência de obtenção de vantagem ilícita pelos requeridos no montante de US$ 453.870,00 em prejuízo da parte autora, podendo serem abatidos eventuais quantias recebidas pela parte autora por parte dos réus, incumbindo a estes o ônus de comprovar tal fato. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, registrando que consta da Carta de Guia Definitiva que o trânsito em julgado da ação penal operou-se em 19/06/2018. Ademais, argumentam que houve indevida inversão do ônus da prova na medida em que não teria sido assentada pelo juízo criminal a extensão do dano. Ressaltam que a pretensão indenizatória deduzida nos presentes autos está prescrita porque o lapso prescricional é de três anos, tendo a ação penal transitado em julgado em 19/6/2018 e a demanda reparatória sido proposta no dia 13/6/2022, consoante se extrai dos autos da ação penal. Argumenta que o agravo em recurso extraordinário não possui o condão de obstar o trânsito em julgado de ação penal, consoante precedentes que colaciona. Assevera que a sentença penal condenatória não fixou valor mínimo reparatório na forma do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal e que o e o agravado não apresentou prova mínima do prejuízo alegado. Pondera que a existência de sentença penal condenatória não exonera o autor de provar a existência e a extensão do dano que alega ter sofrido Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição do direito à reparação material pleiteado na origem ou, caso superada a preliminar de prescrição, restabelecer a distribuição regular do ônus da prova. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal colacionados no ID 49132458. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi afastada a prescrição e analisada a distribuição do ônus da prova, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser analisado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal cinge-se a analisar o afastamento da preliminar de prescrição pela decisão agravada, bem como a distribuição do ônus da prova. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. A seu turno, o artigo 200 do mesmo diploma legal estabelece que (Q)uando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Nesse sentido, o artigo 91, I, do Código Penal fixa como efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Na hipótese, a ação de indenização por danos morais ex delicto proposta na origem, em 13/06/2022, tem por fundamento o crime de estelionato a que foram os agravantes condenados no bojo da Ação Penal no 0069529-64.2005.8.07.0001, que tramitou perante a 7a Vara Criminal de Brasília-DF e que teria resultado em prejuízo para a agravada na ordem de R$ 9.316.223,36 (nove milhões, trezentos e dezesseis mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), consoante se extrai do ID 127793957 dos autos de referência. A partir dos documentos colacionados na origem, extrai-se que a carta de guia definitiva fixou 19/06/2018 como sendo a data do trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória (ID 153600117 dos autos de origem). Ocorre que ainda estava pendente de julgamento o Agravo em Recurso Extraordinário (EARESP No 160.677/DF), interposto pelo agravante FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, perante o Supremo Tribunal Federal, o qual somente transitou em julgado em 09/06/2020, consoante restou consignado na Certidão de Trânsito em Julgado acostada no ID 158702981 dos autos de referência. Portanto, ao contrário do pretendem os agravantes, o termo inicial do direito de ação da agravada é o dia 09/06/2020 e, por conseguinte, como a demanda foi proposta em 13/06/2022, não transcorreram mais de três anos entre os dois marcos temporais, não se operando a prescrição prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Ressalte-se, nesse aspecto, que o entendimento aqui expresso se coaduna com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002" (REsp n. 1.631.870/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017). 2. Hipótese em que houve condenação no juízo criminal pela prática do crime de extração ilegal de minério e a União optou por ajuizar a ação de execução ex delicto, cuja prescrição é contada a partir da formação do título executivo com o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Inteligência dos arts. 91, I, do Código Penal, 63 do Código de Processo Penal, 515, VI, do CPC/2015 e 200 do Código Civil, bem como da Súmula 150 do STF e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Relação de prejudicialidade devidamente configurada, aplicando-se o art. 200 do Código Civil. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.988.696/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. OBSTÁCULO PREEXISTENTE AO INÍCIO DO FLUXO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código Civil preconiza, no art. 200, que: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva." 2. A norma transcrita prevê causa impeditiva do início do curso do prazo prescricional, quando necessária à apuração penal do fato ensejador do dano e de sua autoria, por serem tais questões prejudiciais ao exercício da pretensão indenizatória civil. A fluência do prazo prescricional é simplesmente impedida, não inicia, nem ocorre, por força do obstáculo preexistente ao vencimento da obrigação: a inexistência de sentença penal com trânsito em julgado. 3. Portanto, o termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na ação penal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.982.122/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.) Assevere-se que os precedentes juntados pelos agravantes no que se refere à alegação de que agravo em recurso extraordinário não possui o condão de obstar o trânsito em julgado de ação penal, não se aplicam ao caso, porquanto se referem à prescrição da pretensão executória da pena cominada e não à ação de reparação de danos decorrente de cometimento de crime. De outro lado, no que concerne à distribuição do ônus da prova, a despeito de não ter havido fixação de indenização na sentença criminal, não se pode deixar de reconhecer a ocorrência de obtenção de vantagem ilícita pelos requeridos em prejuízo da parte autora. Nesse sentido, a sentença penal fixou que o prejuízo, naquela oportunidade, seria da ordem de U$453.870,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e setenta dólares) (ID 127793963 - página 50 dos autos de origem). Em decorrência, na forma do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabe aos agravantes, réus na ação de origem, comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, principalmente no que tange à alegação, em primeira instância, de que o prejuízo material teria sido substancialmente ressarcido em procedimento arbitral (ID 153600110 - página 75). Assim, a decisão agravada efetivamente não inverteu o ônus da prova como pretendem fazer crer os agravantes. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 14:27:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora